Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007453-03.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: BENZI LOG TRANSPORTES LTDA
RECORRIDOS: TRANSPORTES VITTA NORTE LTDA e VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2024
E M E N T A
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE. COBRANÇA DE ESTADIAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME:
1 - O recurso: Recurso Inominado da parte autora em desfavor de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por estadias, com previsão no art.11 § 5o da Lei n.11.442/2007. A indenização foi indeferida porque a parte autora não teria comprovado a data em que o caminhão chegou para o descarregamento no local de destino. 2 - Fato relevante: parte autora alega desacerto na análise probatória, pois os elementos constantes dos autos são suficientes ao provimento da sua pretensão. Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, pois requereu por produção de prova testemunhal e documental aptas a comprovar o horário que o caminhão chegou ao destino. Pede o provimento do provimento do recurso para que lhe seja concedida a indenização por estadias e, em caráter subsidiário, a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2 – São duas as questões em discussão: a) saber se as provas constantes do processo são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito da pare autora; b) se houve cerceamento de defesa quando o juiz julgou antecipadamente a causa de forma desfavorável aos interesses da parte promovente.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3 - O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.
4 - No caso, diante da alegação de que não foi entregue a parte autora o comprovante de chegada do caminhão ao destino, elemento determinante para constatação do atraso no descarregamento, a dispensa de outras provas aptas a comprova-lo viola o direito da parte que tempestivamente requereu por esta produção.
IV – DISPOSITIVO E TESE:
5 – Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória.
6 – Tese de Julgamento: Há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007453-03.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENZI LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.474.455/0001-14 (RECORRENTE), LUCIANA RODRIGUES SALDANHA - CPF: 029.433.349-52 (ADVOGADO), NEWTON PIETRAROIA NETO - CPF: 075.907.599-96 (ADVOGADO), TRANSPORTES VITTA NORTE LTDA - CNPJ: 40.139.458/0001-40 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024